Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONFLITO PARENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PROVA SUPERVENIENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. VISITAS ASSISTIDAS. RECURSO DO GENITOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de guarda e regulamentação de convivência, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar guarda compartilhada com lar de referência materno e disciplinar a convivência paterna de menor diagnosticado com TEA, diante de conflito entre os genitores e alegações de resistência materna, violência paterna e necessidade de adaptação da convivência à rotina profissional do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a flexibilização do regime de convivência em razão da atividade profissional do genitor; (ii) estabelecer se a guarda compartilhada atende ao melhor interesse do menor diante de elevado conflito parental e alegações de violência; (iii) determinar se a prova superveniente, consistente em depoimento especial da criança, justifica a restrição da convivência paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela recursal formulado no bojo da apelação não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, exigindo requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
4. O princípio do melhor interesse da criança orienta a solução da controvérsia, impondo a adoção de medidas concretas para resguardar sua integridade física, psíquica e emocional.
5. A condição do menor, diagnosticado com TEA, exige rotina estruturada, previsibilidade e ambiente estável, incompatíveis com regime de convivência sujeito à imprevisibilidade da atividade profissional do genitor.
6. A adaptação da rotina da criança à escala laboral do pai inverte a lógica protetiva do direito de família, devendo o genitor ajustar-se às necessidades do menor.
7. A prova superveniente consistente em depoimento especial da criança, colhida em ambiente técnico e protegido, revela indícios de violência física e psicológica, possuindo elevada credibilidade e relevância probatória.
8. A manutenção irrestrita da convivência paterna mostra-se inadequada diante do risco à integridade do menor, sendo legítima a adoção de medidas preventivas.
9. A supressão total do vínculo paterno não é recomendável, devendo-se preservar a possibilidade de reconstrução gradual da relação.
10. A guarda unilateral materna, aliada à convivência paterna assistida e ao contato virtual, constitui solução proporcional e adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do genitor desprovido e recurso adesivo parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de tutela recursal formulado na própria apelação não deve ser conhecido por inadequação da via eleita."; "2. Crianças com TEA demandam rotina previsível, não sendo admissível a adaptação de sua rotina à instabilidade profissional do genitor."; "3. O depoimento especial da criança constitui prova qualificada apta a fundamentar restrição da convivência paterna."; "4. A guarda unilateral materna com visitas assistidas configura medida adequada quando evidenciado risco à criança, preservando-se a possibilidade de reavaliação futura.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 1.012, §3o; CC, arts. 1.584 e 1.589; ECA, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926747, Rel. Des. Sandra Reves, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1917857, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1603182, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 03/08/2022.